Tribunal: TJES
Processo: 5008102-58.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008102-58.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.
RECORRIDO: GILIARDE CORREIA SILVA LOBO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008102-58.2023.8.08.0021

Origem
: Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: BANCO ITAUCARD S.A.

RECORRIDO
: GILIARDE CORREIA SILVA LOBO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA E TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. ABUSIVIDADE DO SEGURO PRESTAMISTA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. VALIDADE DA TARIFA DE REGISTRO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença: “
Trata-se de ação obrigação de fazer cumulada com restituição de valores em que a parte autora afirma que celebrou contrato de financiamento de veículo junto a requerida, cujo objeto era o veículo automotor mediante Cédula de Crédito Bancário de número 14186237. Impugna a parte autora os seguintes encargos: a) taxa de avaliação do bem (R$ 639,00); b) seguro proteção financeira (R$ 1.783,49); c) Registro de contrato (R$ 403,50). Requer a restituição em dobro dos valores, ou alternativamente, a restituição simples.
”

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação a ação, anulando a cobrança de Seguro Proteção Financeira e de Tarifa de Registro do Contrato, condenando o banco ré a restituir, em dobro, o valor de R$ 2.186,99 (dois mil cento e oitenta e seis reais e noventa e nove centavos). Inconformado, o banco requerido interpôs recurso inominado, defendendo a regularidade das tarifas cobradas, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal consiste em verificar a regularidade da cobrança das tarifas de Seguro Proteção Financeira e de Registro do Contrato em face do contrato de financiamento de veículo celebrado entre as partes.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. No que tange à cobrança de seguro de proteção financeira, o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n° 972 estabelece que, em contratos bancários, o consumidor não pode ser obrigado a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora a ela vinculada, devendo ser assegurada a liberdade de escolha. Cito o referido tema,
in verbis
: “
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
”.

5. Na hipótese dos autos, não há evidências de coação ou indução similar frente ao consumidor para a adesão ao seguro prestamista, como condicionante para o financiamento. No entanto, também não há prova segura de que tenha sido facultado ao consumidor a aquisição do seguro perante instituição diversa daquela vinculada ao agente financeiro, ou sequer que lhe tenha sido informada tal possibilidade, o que seria imperativo, à luz da tese nº 972 do STJ.

6. Portanto, entendo que tal cobrança deve ser considerada abusiva, tal como reconhecido pelo Juízo de origem, devendo ser restituída. A respeito da devolução do montante indevidamente descontado pela instituição financeira, consoante art. 42, parágrafo único, do CDC, para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos: a) que a cobrança tenha sido indevida; b) que haja efetivo pagamento pelo consumidor; c) e a ausência de engano justificável do fornecedor. Sobre o último requisito – ausência de engano justificável –, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência, EAREsp 676.608/RS, do Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, fixou tese, de que “
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
.” Houve, todavia, a modulação dos efeitos do julgado, para somente “
ser aplicada aos indébitos não decorrentes da prestação de serviço, cobrados a partir da publicação do acórdão
”, de modo que o entendimento somente poderá ser aplicado aos débitos cobrados após a data de publicação do acórdão paradigma, a saber: 30/03/2021.

7. No caso dos autos, por se tratar de contrato firmado em
março de 2022
, deve ser procedida a restituição em dobro.

8. Por sua vez, no que concerne à tarifa de registro de contrato, é necessário destacar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.578.553/SP, sob a relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, fixou o Tema nº 958, com a seguinte tese:
"É válida a cobrança da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso
."

9. Assim, a cobrança pela realização do registro do contrato revela-se legítima, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço.

10. Isso posto, não se pode olvidar da inversão do ônus da prova em favor do consumidor (art. 6º, VIII, do CDC), mas, no caso dos autos, a demonstração da existência/inexistência do registro do contrato só poderia ser realizada por meio da simples apresentação do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV-e), cuja posse é do detentor do veículo. Trata-se de prova cuja produção lhe compete, pois, sendo o detentor (ou ex-detentor) do documento, deveria, no mínimo, apresentar sua cópia para sustentar eventual abusividade da cláusula contratual.

11. Ademais, a inversão do ônus probatório não se mostra cabível neste ponto, uma vez que é inverossímil presumir que não tenha acesso ao documento do veículo ou a sua reprodução.

12. No caso concreto, observa-se que a parte consumidora não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme dispõe o art. 373, inciso I, do CPC. Dessa forma, assiste razão ao recorrente quanto à validade da cobrança da tarifa de registro do contrato.

IV - DISPOSITIVO

13. RECURSO INOMINADO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para reformar, em parte a r. sentença, julgando improcedente o pedido no que se refere à restituição da tarifa de registro de contrato. Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

14. Sem custas processuais e sem honorários, ante ao provimento parcial do recurso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)